Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723092-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO IMPETRANTE: DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA, em favor do paciente ANTÔNIO DE FREITAS LUIZ FILHO, que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na modalidade tentada). O impetrante sustenta que a r. decisão atacada teria sido redigida de maneira concisa, genérica e abstrata. Discorre sobre as inúmeras desvantagens do encarceramento desmedido e desnecessário. Tece considerações a respeito da vida pregressa do paciente (primário/bons antecedentes). Menciona a existência de determinados problemas de saúde do réu e a necessidade de cuidados. Entende pela inexistência dos requisitos necessários para a preservação da medida extrema. Esclarece que o paciente possui boa índole, família constituída, residência fixa e trabalha como militar do Exército. Sugere a ausência de dados que indiquem que, solto, o paciente frustraria o prosseguimento do processo ou representaria perigo concreto para sociedade. Nesse contexto, requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, com expedição do competente alvará de soltura, para revogar a prisão preventiva decretada pelo Juiz da origem. No mérito, a confirmação da liminar para manter o paciente em liberdade até decisão final do processo. O pedido liminar restou indeferido por esta Relatoria (ID no 3728927). O ilustre representante do Ministério Público opinou pela concessão da ordem, para que o paciente possa ser processado em liberdade, pois que, entendeu ausentes os requisitos autorizadores para o encarceramento cautelar preventivo (ID no 37871994). O impetrante apresentou Memoriais (ID no 37959128). E, posteriormente, compareceu aos autos pedido de reconsideração da decisão liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID no 37988976). É a síntese do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Embora sem previsão legal, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas processuais e de alguns julgados, examino o pedido de reconsideração da decisão impugnada. Preliminarmente, reitero que, o paciente foi acusado, e, posteriormente, denunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. O crime, tentado, em tese, contra 3 (três) pessoas, F.W.N.A.M., M.S.D.O. e D.D.S.A.R., teria sido “praticado” durante a madrugada. Com efeito, dados e documentos constantes dos autos principais indicam que ANTÔNIO DE FREITAS LUIZ FILHO teria golpeado seus vizinhos, com auxílio de um facão, levando-os a ter necessidade de cuidados médicos e/ou internação hospitalar imediata, em razão de discussão iniciada por causa de festas excessivas, comemorações ininterruptas e volume de som demasiadamente alto para a região. Trata-se de crime grave, considerando o disposto no art. 313, I, do CPP, pois que, o homicídio qualificado é punido com pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Em um primeiro momento, entendi que a medida extrema se mostrava necessária, em razão do método adotado pelo paciente, para fazer cessar a perturbação à sua tranquilidade, que teria se mostrado desproporcional à conduta do vizinho. No entanto, após analisar detalhadamente os documentos juntados nos autos, entendo por bem retificar o entendimento anterior. É que, apesar de demonstrada a materialidade do delito, e os indícios de autoria, bem como a gravidade da conduta, percebo, agora, que o paciente aparentemente procedeu de modo totalmente fora do habitual, movido por violenta emoção, seguida de suposta injusta provocação da vítima. Com efeito, o Relatório Final (ID no 37756126), elaborado pelos servidores da 26a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, indica que ANTÔNIO DE FREITAS LUIS FILHO teria, em um primeiro momento, tentado resolver o descontentamento a respeito do volume do som do vizinho de modo amigável e/ou com auxílio da equipe da Polícia Militar. No entanto, a vítima, FELIPE, e os outros convidados da sua festa particular, teriam ignorado os comandos dos agentes do Estado e religado o aparelho de som, em volume máximo, tão logo constataram a saída da guarnição daquela localidade. E, não bastasse isso, iniciaram uma discussão na frente da casa de ANTÔNIO, entrando, ao que tudo indica, em certo tipo de luta corporal donde confrontaram-se diversas pessoas, incluindo a esposa do réu e da vítima. Parte da situação encontra-se gravada, com mídia anexada nos presentes autos (ID no 3775127 e 37756129). Nesse contexto, considerando que, aparentemente, a vítima mantinha esse comportamento reprovável de maneira reiterada, que teria dado início as brigas, que os ânimos de todos encontravam-se bastante exaltados durante aquela madrugada, que a atuação violenta não é praticada de maneira costumeira pelo réu, entre outras particularidades, entendo não ser o caso de manutenção da prisão preventiva. Destaco, inclusive, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como, por exemplo, possuir ocupação lícita, domicílio certo, e, até mesmo família constituída, para amparar o presente entendimento. Não ignoro a gravidade da conduta. No entanto, acredito que este tempo em cárcere se mostrou idôneo para que o réu pudesse repensar seu modo de agir e as consequências de seus atos. Nesse contexto, pode aguardar em liberdade a decisão final imposta pela Justiça, sem causar qualquer outro tipo de transtorno, inclusive para não piorar a sua situação processual. Em síntese, não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP, para manutenção da medida extrema. Não vislumbro necessidade de acautelamento da ordem pública e/ou econômica. Nem, tampouco, conveniência para instrução criminal ou justa aplicação da lei penal. No mesmo sentido, parecer do Ministério Público (ID no 37871994). Confira-se: “(...) O Acusado é primário, sem máculas nos antecedentes, sargento da reserva do Exército e tem endereço residencial conhecido. Eminente Relator, Colenda Câmara, o desrespeito ao sossego é comum e vem se agravando diariamente na nossa sociedade. Os abusadores ignoram o direito da vizinhança ao fazer barulho, notadamente com o uso de aparelhagens de som residencial e automotivo estacionados em frente a bares e residências, algo insuportável e que causa danos incalculáveis de ordem moral e psíquica. Vale ressaltar-se que “vizinho”, para fins do direito ao sossego, não diz respeito apenas ao prédio confinante, mas também todos os imóveis alcançados pela perturbação. Com efeito, o interesse tutelado pela lei se refere às pessoas “in genere”. Tal como afirma Marcello Jardim Linhares, “o sujeito passivo da contravenção é a coletividade indistinta que em realidade concreta se identifica numa pluralidade de pessoas vivas em determinado ambiente, embora mais restrito, porque não ocorre a identificação das pessoas singulares que tenham sofrido a perturbação.” (LINHARES, Marcello Jardim. Contravenções Penais. São Paulo: Saraiva, 1980, v.1, p. 363). O sossego é um direito fundamental do cidadão, assegurado na Constituição Federal e decorre das garantias à intimidade e à privacidade, previstas no art. 5o, inciso X, da Carta Magna, garantias essas que são invioláveis, e, quando afrontadas pelos violadores configura dano moral conforme a jurisprudência decenária. O proprietário, locatário ou possuidor de uma unidade predial, notadamente residência, tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao seu sossego e saúde, bem como dos demais habitantes, provocadas pelos maus vizinhos (Código Civil, art. 1.277). Assinale-se que não é apenas na esfera cível que há proteção ao sossego. No âmbito penal, a violação está tipificada na Lei de Contravenções Penais, a saber: Art. 42, III, do DL 3.688/1941, verbis: (...) No caso destes autos, o desrespeito e a agressão ao sossego do Acusado e sua família, bem assim da vizinhança igualmente afetada, no dia dos fatos ocorria em plena madrugada, em pleno domingo. Consta ainda dos autos que a atuação ilegal e abusiva das vítimas, sob liderança do mau vizinho o indivíduo Filipe Wellington, perdurava ao longo do tempo como demonstrado nos autos. Em verdade, e, numa análise perfunctória, pode se extrair que a conduta do Acusado se inseriu em legítima retorsão às ameaças, agressões verbais e ofensas assacadas contra si e contra sua esposa, em meio ao vilipêndio do seu direito ao sossego, constitucionalmente assegurado que, reiteradamente, ao longo do tempo vinha sendo afetado. Deve-se, desde logo, afastar a alegação de futilidade dos motivos ensejadores da reação do Acusado. Contudo, caberá ao Juízo Natural, oportunamente, sopesar e decidir acerca de eventual excludente de ilicitude. Ante o exposto, manifesta-se pela concessão da Ordem para que o Paciente se veja processar em liberdade, eis que ausentes motivos ensejadores do encarceramento cautelar preventivo. Com amparo nesses argumentos, DEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela Defesa Técnica. CONCEDO ORDEM DE HABEAS CORPUS de maneira liminar. Expeça-se alvará de soltura para que o réu possa responder ao processo em liberdade. Notifique o Juiz de origem Encaminhe os Ministério Público, para que requeira o que entender de direito. Após, retornem conclusos para julgamento do mérito. Brasília, 10 de agosto de 2022 13:35:43. Desembargador Gilberto Pereira Relator